Tribunal: TJSP
Processo: 1001492-66.2020.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
SEGURO DE VIDA – Pretensões declaratória de inexistência de relação jurídica, de restituição de quantia paga e de indenização do dano moral julgadas procedentes – Insurgência recursal restrita ao "quantum" indenizatório do dano moral, termo inicial da correção monetária dessa indenização e honorários advocatícios de sucumbência – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 que não comporta alteração

Ementa:
SEGURO DE VIDA – Pretensões declaratória de inexistência de relação jurídica, de restituição de quantia paga e de indenização do dano moral julgadas procedentes – Insurgência recursal restrita ao "quantum" indenizatório do dano moral, termo inicial da correção monetária dessa indenização e honorários advocatícios de sucumbência – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 que não comporta alteração – Correção monetária dessa indenização que deve mesmo fluir a partir do arbitramento – Honorários advocatícios majorados para 20% da condenação - Apelação provida em parte.